Tribunal: STF
Processo: HC 267647
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.972/SP.  
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, condenado pela prática do crime de peculato, apresentou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo da Execução Penal, que o indeferiu.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]  a situação em análise refere-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 312 do CP. 
A defesa sustenta, para tal, a idade avançada do apenado, bem como a existência de graves doenças (diabetes, hipertensão, aneurisma de aorta abdominal, com risco de ruptura e hemorragia intestina recente) e a incapacidade de a estrutura médica atender a suas necessidades. 
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível excepcionalmente o deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento da pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente comprovadas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.
[...]
Todavia, in casu, não observo a existência de flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício ao paciente, porquanto o Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao evidenciar o seguinte:

"[A] documentação médica acostada, guardada a limitação da via, não comprova a excepcionalidade, consistente em estado de atual debilidade extrema e impossibilidade de que os cuidados que o paciente vem recebendo (exames laboratoriais e em ambiente hospitalar, além de consultas médicas) sejam prestados pela unidade prisional, o que autorizaria a concessão [...]. 
Os procedimentos cirúrgicos foram realizados há mais de um ano, conforme fls. 428 /429. Pelo indigitado documento, após o último procedimento de correção, o paciente teve alta já no dia seguinte, em condição de melhora. E os demais documentos não indicam ter havido internação ou necessidade de controle em ambiente exclusivamente hospitalar. 
Apesar de o documento de fls. 431 mencionar o diagnóstico de hemorragia intestinal em 26/02/2025, não há menção a internação. Além disso, o receituário de fls. 432 esclarece a questão, ao apontar ausência de contraindicação para realização de colonoscopia para 'investigação de hemorragia digestiva baixa (exame sangue oculto fezes positivo)'. 
Ou seja, não há diagnóstico definitivo.
A fls. 433/435, consta agendamento de exames para o mês de julho de 2025, meses depois do aparecimento do sintoma. 
Por isso, a prova pré-constituída não é suficiente para admitirmos que o paciente se encontra em estado de atual debilidade extrema, apesar de a situação recomendar cuidados. 
Diga-se mais, também pelos pontos acima, não seria cabível acolher a pretensão defensiva porque, diante do tipo de cuidados a que vem sendo submetido o paciente (exames para acompanhamento e consultas ambulatoriais, repise-se), não fica clara a impossibilidade de que os receba em ambiente prisional. 
O novo documento apresentado (fls. 456) apenas corrobora a argumentação acima, eis que é um atestado de comparecimento a consulta médica, com dispensa das demais atividades diárias [...]. 
E nem é possível prever que o ambiente intramuros seria insuficiente para tanto, já que o paciente ainda não reiniciou o resgate do castigo, por não ter sido encontrado no endereço conhecido (fls. 392 na origem). 
Seria necessário, a toda a sorte, ao menos reiniciar o cumprimento da pena, para que a questão seja reavaliada pela origem com melhores subsídios e informações da própria unidade prisional. E isso não ocorreu até o momento, dada a não localização o paciente, diga-se. 
Com efeito, a decisão do r. Juízo das Execuções Penais apresenta-se adequada. A documentação nova, aliás, deveria ter sido levada à origem, inclusive para se evitar supressão de instância. Portanto, em nosso entendimento, não há constrangimento ilegal a ser sanado, ausente ilegalidade patente ou teratologia." 

Por fim, cumpre destacar que a revisão do entendimento adotado pela Corte estadual, a fim de se acolher as alegações defensivas quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e à ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do mandamus. 
Nesse contexto, não observo a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que o paciente é idoso e apresenta “doenças cardiovasculares, metabólicas e respiratórias, o que potencializa de forma exponencial o risco de descompensações súbitas”. Destaca que “a progressão contínua da perda de peso [...] demonstra que o quadro não se estabilizou, encontrando-se em franca evolução negativa, incompatível com a permanência em ambiente prisional desprovido de suporte nutricional, acompanhamento especializado e vigilância clínica permanente”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente